Tribunal: TJSP
Processo: 1037637-42.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de Segurança – Procedimento administrativo de cassação do direito de dirigir – Anulação – Impossibilidade – Comprovado envio de remessas postais – Notificações demonstradas – Art. 4o, § 1o, da Resolução CONTRAN no 619/2016 – Ausência de direito líquido e certo – Precedentes – Decisão denegatória mantida - Recurso desprovido.